Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709818-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ERIKA JUCA KOKAY APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIO NANTES BOLSONARO, FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelado Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa para regularizar a sua representação processual, apresentando o instrumento da procuração outorgada aos advogados subscritores da contestação e das contrarrazões assinadas em seu nome. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator